Tribunal: TJES
Processo: 0006324-59.2009.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006324-59.2009.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: CIRO BATISTA DE OLIVEIRA NETO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0006324-59.2009.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: CIRO BATISTA DE OLIVEIRA NETO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
CIRO BATISTA DE OLIVEIRA NETO
, por irresignado com a decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Nas razões de recurso, a defesa
requer
a
impronúncia do réu,
a
legando para tanto ausência de indícios de autoria.

Subsidiariamente, pede o decote das qualificadoras.

Contrarrazões ministeriais pela negativa de provimento ao recurso.

Após emitir decisão de sustentação, o Magistrado de singela instância determinou a subida dos autos.

P
arecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra d
o
ilustre Procurador de Justiça Sócrates
de Souza
,
também
pel
a

negativa de provimento ao recurso.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 29 de março de 2009, Francisco Querubino, vulgo “Juninho”, executor do crime, já falecido, a mando do denunciado Ciro Batista de Oliveira, vulgo “Cirinho”, agindo com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Carlos André de Oliveira, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Exame Cadavérico, os quais foram a causa de sua morte.

Consta ainda que o crime foi praticado por motivo torpe, haja vista que o Denunciado acusava a vítima de ter tentado contra sua vida, fomentando um sentimento de vingança. Depreende-se, bem como, que o crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi surpreendida com os disparos.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229)

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

A materialidade está comprovada através do Laudo Cadavérico de fls. 68/70 e Laudo de Pericial do Local do Crime fls. 158/166, ambos dos autos originários.

Evitando incorrer em excesso de linguagem, vedado nesta fase recursal, aponto a viabilidade da tese acusatória, eis que a testemunha presencial, Marceli Maria Lizardo Silva, relatou em juízo que quem atirou na vítima teria sido “
JUNINHO a mando do acusado CIRO
” e que
“a vítima CARLOS ANDRÉ teria antes dos fatos efetuado disparos contra o acusado CIRO, que o teria deixado paraplégico
”.

A testemunha Heliomar Araújo Fraga, em sede policial, afirmou que viu o réu Ciro no local dos fatos, junto do executor da vítima, de alcunha “Juninho”, e que Ciro teria sido o mandante dos fatos, em razão de desentendimentos com a vítima, afirmando ainda que Ciro sempre andava armado, mas não podia executar a vítima pessoalmente naquela ocasião pois estava em cadeira de rodas.

Ademais, o desentendimento entre a vítima e o acusado Ciro, também foi confirmado pela testemunha Geraldo Jesus Lacerda Júnior.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se,
com isso
, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha de intelecção, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 121, §2º, II E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E NO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA. IMPOSSIBILIADE. PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030140154375, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/10/2020)

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Da mesma forma, pelos elementos probatórios insertos nos autos, se mostra incabível o afastamento das qualificadoras imputadas ao recorrente de modo que deve ser mantida a decisão monocrática a fim de que o Júri Popular examine o mérito da questão, sanando eventuais dúvidas quanto a verdadeira intenção do réu.

Neste sentido, observe-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONUNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO - AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - QUALIFICADORAS - RECURSO NÃO PROVIDO.1. A ausência do exame de corpo e delito não afasta a materialidade do delito, já que esta pode ser provada por outros elementos de prova. 2. O juiz natural da causa é que deverá avaliar a pretendida desclassificação em plenário, pois não há prova inconsteste que permita o afastamento do animus necandi nesta fase, especialmente diante das declarações da vítima que disse ter o recorrente efetuado vários disparos, atingindo-o em seu pescoço, região vital. 3. Além de não ser possível perceber no iter criminis injusta provocação ou agressão da vítima, mas o contrário, porque o recorrente é que teria ido armado ao encontro da vítima, a referida tese deve ser objeto de deliberação do Tribunal do Tribunal do Juri, ante a impossibilidade de ser prever a condenação do recorrente nesta fase e, consequentemente, a aplicação de benefíco em relação a pena. 4. Quanto às qualificadoras, a propósito, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios orienta que somente se pode decotar uma qualificadora quando a mesma não encontra nenhum amparo nas provas até então produzidas, o que não ocorre no caso em estudo, já que a prova colhida indica que o recorrente agiu motivado por vingança, sob pretexto de comprarem drogas. 5. Recurso desprovido

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 011150148390, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021)

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer ao destacar que “
o princípio pro societate e o convencimento que deve ser feito pelo Magistrado em decisão de pronúncia, restando claro que o julgamento final será feito posteriormente no Tribunal do Júri
”.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória, 30 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0006324-59.2009.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: CIRO BATISTA DE OLIVEIRA NETO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO

DUPLAMENTE
QUALIFICADO

–
ART. 121, §2º, I E IV, DO CP -
IMPRONÚNCIA –

NÃO CABIMENTO
- "
IN DUBIO PRO SOCIETATE
" -
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - AFASTAMENTO D
AS
QUALIFICADORA
S
– INVIABILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1
.
A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

2
.
D
eve ser mantida a decisão monocrática a fim de que o Júri Popular examine o mérito da questão, sanando eventuais dúvidas quanto a verdadeira intenção do recorrente
referente a
s
qualificadora
s

que lhe foram impostas
.
3
.
Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 30 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.